Tribunal: TJES
Processo: 5006359-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Dissolução
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006359-47.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

AGRAVADO: DOUGLAS LUIZ VAZ DA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO POR UM DOS AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INVENTARIANTE DATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DOS SUCESSORES. ART. 75, §1º, DO CPC. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Homologação do pedido de desistência do recurso formulado por Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda. Art. 998 do CPC.

2. O interesse recursal de Devernal Luiz da Vaz da Silva decorre da homologação do acordo de cujos termos, na qualidade de herdeiro de João Vaz da Silva, discorda, alegando a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da forma como operada a homologação. O fato de não haver recorrido da sentença que decretou a dissolução parcial da sociedade não lhe retira o direito de questionar os termos do acordo celebrado entre o sócio retirante e o Espólio de João Vaz da Silva, sem sua efetiva participação em juízo, sendo certo, ainda, que a indisponibilidade dos imóveis não se assemelha a sua efetiva transferência ao sócio retirante, cuidando-se de medida acautelatória. A alegada ilegitimidade de Edson Queiroz Nascimento para figurar como recorrido no presente recurso não merece acolhida, pois em suas razões o agravante discute a conduta do agravado na condição de inventariante dativo do Espólio de João Vaz da Silva. A indicação de Durval Luiz Vaz da Silva e da viúva Nayr Muller da Silva na qualidade de litisconsortes passivos não importam em irregularidade, pois prestigiam o contraditório, possibilitando a manifestação das partes eventualmente interessadas e afetadas pela decisão a ser proferida em grau recursal. Tampouco há que se falar em irregularidade das razões recursais, sendo indicados todos os endereços das partes ao longo do processamento do recurso e garantida a participação dos recorridos.

3. Houve expressa e prévia discordância de alguns herdeiros quanto à celebração da transação questionada, conforme ata da reunião realizada em 03 de agosto de 2021. Contudo, mesmo ciente de tal fato, o magistrado de 1º grau não intimou os demais herdeiros e a viúva meeira para se manifestarem quanto aos termos da avença quando lhe foi apresentada, limitando-se a homologá-la. Ao agir assim, incorreu o magistrado em
error in procedendo
, haja vista a previsão legal inserta no art. 75, §1º, do CPC, segundo o qual, “
Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte
.”.

4. Cuidando-se a intimação dos sucessores de medida impositiva, uma vez inobservada, enseja a anulação da decisão recorrida e a consequente retirada dos efeitos da homologação do acordo do mundo jurídico, medida que, em última análise, vai ao encontro dos interesses dos próprios subscritores do acordo que, posteriormente, desistiram da pactuação.

5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, homologar o pedido de desistência do recurso formulado por Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, ainda, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5001935-25.2022.8.08.0000

Agravante: Diego da Cruz Rosa

Agravada: Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S.A. e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão constante do ID 2347703, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, deferiu parcialmente a tutela de evidência para “
determinar a suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes, determinando às rés que se abstenham de efetuar a cobrança de quaisquer parcelas decorrentes da avença, bem como de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada cobrança indevida
”, indeferindo, no entanto, o pedido de restituição imediata do percentual de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores quitados.

Em suas razões recursais os agravantes pretendem a reforma da decisão para concessão da tutela de evidência para que seja determinada às agravadas a restituição imediata de 75% (setenta e cinco por cento) das parcelas da aquisição do imóvel, sob o argumento de que tal percentual seria incontroverso em razão da incidência da súmula 543 do STJ.

Decisão indeferindo a tutela recursal de urgência (ID 2477548).

Contrarrazões Banco Semear S.A. (ID 2685460) e de Cidade Verde Serra Empreendidos Imobiliários S.A. e Gran Viver Urbanismo S.A. (ID 3313907) pelo desprovimento do recurso.

Decisão suspendendo a tramitação do recurso em razão da afetação do tema 1.095 pelo STJ (ID 3733767), cujo julgamento foi informado na petição constante do ID 4270575.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/08/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda e Denerval Luiz Vaz da Silva contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres em fase de liquidação, que homologou o acordo de fls. 891/898 e determinou a expedição de alvará em favor do agravado, Douglas Luiz Vaz da Silva.

Os agravantes aduzem, em síntese, que (a) o termo de transação foi celebrado tão somente por Douglas Luiz Vaz e pelo Espólio de João Vaz da Silva, representado isoladamente pelo inventariante dativo Edson Queiroz, sem envolver, sem convocar/convidar as demais partes no processo, os herdeiros e a sucessora (viúva); (b) a decisão agravada foi proferida sem que se procedesse a intimação dos herdeiros e da sucessora, que manifestamente não aceitaram a liberação de valores e bens em favor de Douglas Vaz, e da empresa diretamente afetada, impedindo, assim, o pleno exercício do contraditório, por todas as partes envolvidas no processo, violando as disposições do art. 5º, LV, da CF/88, e violando disposições dos arts. 7º, 1.151, inc. II, do CPC; (c) a transação também lançou mão sobre diversos bens de terceiro, gerando obrigação de cumprimento impossível ao Espólio e à Cristal Empreendimentos; (d) a suspeição do inventariante dativo não é plena e nem integral, sendo admitida sua condução dos trabalhos do inventário, que aparentemente vinha exercendo com zelo seu múnus, mas, ao agir isoladamente, causando prejuízos para o Espólio e para a sociedade, deve ser acolhida a alegação, ao menos parcial, de sua suspeição, para celebrar a transação de fls. 891/898 de forma isolada; (e) houve superfaturamento do loteamento Morada do Lago e duplicação do Loteamento Flor de Piranema, gerando estoque inexistente de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais); (f) a transação prejudica a sociedade, pois destina ao sócio retirante seus loteamentos de maior liquidez e que têm maior quantidade de lotes livres para venda, o que pode gerar uma situação de quebra ou de endividamento, ou de redução de faturamento para a Cristal Empreendimentos; (g) para se contrapôr ao objeto da transação, os agravantes apontam o valor correto que deve caber ao recorrido Douglas Vaz; (h) a transação não especifica os valores unitários dos imóveis entregues ao agravado; (i) a transação é nula, por contrariar a boa-fé das partes, o entendimento mantido nas reuniões, e por assegurar a Douglas Vaz vantagem indevida de vir a receber 25% sobre a carteira, em valores brutos, sem qualquer desconto de taxa de administração e despesa de sua operação; (j) houve subavaliação da Fazenda Suissa. Por fim, pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID nº 1879159)

Contrarrazões ofertadas por Douglas Luiz Vaz da Silva sustentado a ausência de interesse recursal, e, no mérito, o não provimento do recurso. (ID nº 1925715)

Contrarrazões ofertadas por Espólio de João Vaz da Silva e Edson Queiroz do Nascimento ventilando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa recursal da empresa Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda, a ilegitimidade passiva de Edson Queiroz Nascimento, falta de interesse de agir de Denerval Luiz Vaz da Silva, a impropriedade de indicar como litisconsortes passivos Durval Luiz Vaz da Silva e a viúva Nayr Muller da Silva e a inépcia da petição do presente recurso. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso. (ID nº 1941136)

Manifestação dos recorrentes quanto às preliminares suscitadas por Douglas Luiz Vaz da Silva e alegando a ocorrência de fatos novos que revelam o pagamento indevido a maior. (ID nº 196975)

Agravo interno interposto por Espólio de Luiz Vaz da Silva contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso. (ID nº 2064924)

Contrarrazões de Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda e Denerval Luiz Vaz da Silva ao agravo interno interposto por Espólio de Luiz Vaz da Silva, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 2220408)

Manifestação dos agravantes aduzindo a ocorrência de fato novo relativo à alteração da dissolução parcial de sociedade para cisão. (ID nº 2694745)

Contrarrazões de Durval Luiz Vaz da Silva e Delcimar Luiz Vaz da Silva ao agravo interno interposto por Espólio de Luiz Vaz da Silva, pugnando pela anulação de todo o processo de 1º grau a partir da decisão ID nº 1852919 ou anulação do acordo, bem como anulação/reforma da decisão homologatória objeto do agravo de instrumento. (ID nº 2745074)

Contrarrazões de Nayr Muller Silva ao agravo interno interposto por Espólio de Luiz Vaz da Silva, pugnando pela anulação do acordo, bem como anulação/reforma da decisão homologatória objeto do agravo de instrumento. (ID nº 2745092)

Pedido de desistência do recurso apresentado por Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ID nº 2875477)

Manifestação de Denerval Luiz Vaz da Silva confirmando a permanência de seu interesse recursal (ID nº 3034644)

Manifestação de Douglas Luiz Vaz da Silva e Espólio de João Vaz da Silva informando que comunicaram formalmente ao Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que desistiram da transação anteriormente entabulada, motivo pelo qual entendem que o recurso perdeu seu objeto. (ID nº 3678656)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau acerca do andamento do feito e afirmando que não homologou o pedido de desistência do acordo, pois já havia promovido o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, bem como da prova pericial. (ID nº 4875573)

Manifestação de Denerval Luiz Vaz da Silva pugnando pelo provimento do recurso com a anulação da decisão que homologou o acordo impugnado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores, represento o agravado Douglas Luiz Vaz da Silva que especificamente sustenta a perda superveniente do objeto ou do interesse recursal do agravante Denerval Luiz Vaz da Silva.

O processo de origem versa sobre uma ação de dissolução parcial de sociedade. São partes dessa ação o agravado, autor dessa ação, Douglas Luiz Vaz e o espólio de seu falecido pai, Sr. João Vaz da Silva; porque eram os únicos sócios da empresa Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pois bem, a herdeira, viúva meeira e os demais herdeiros foram cientificados dos termos dessa ação, porque o espólio é representado por um inventariante dativo nomeado pelo juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha.

A ação tramitou regularmente em sua primeira fase, houve uma sentença decretando a dissolução parcial da sociedade, assegurando ao agravado o equivalente aos seus 25% de participação na sociedade, ou seja, os 25% dos haveres a serem auferidos na sociedade.

Na fase seguinte, determinou-se a apuração do balanço especial para fins de apuração da participação e pagamento dos haveres devidos ao agravado.

Após o trânsito em julgado dessa sentença, da primeira fase da ação de dissolução parcial da sociedade, o agravado com o espólio, celebrou um acordo que versava uma forma alternativa de pagamento dos haveres. É a forma de pagamento, não versava sobre o valor que seria apurado no balanço especial pelo perito nomeado pelo juízo.

Repito, determinava o acordo que se aguardaria a apuração definitiva dos valores para que se fizesse o pagamento e não observando o contrato social que determinava o pagamento em dinheiro no prazo de 90 dias, ou seja, uma forma muito mais penosa para a sociedade e para os próprios herdeiros.

O acordo foi homologado e o agravante de Denerval - na reunião de família, presente a viúva meeira, o inventariante dativo e um outro herdeiro - foi favorável à celebração desse acordo e somente após a sua homologação interpôs o agravo de instrumento, que é esse, submetido à apreciação dos senhores.

Houve a interposição do agravo, a decisão da eminente Relatora deferindo o efeito suspensivo e em função disso o espólio e o agravado foram a juízo e informaram a desistência do acordo. Porque na prática, ao suspender os efeitos do acordo, que somente versaria sobre a forma de pagamento após a apuração, nada haveria intervir no regular processamento do efeito.

Lá estão partes e herdeiros, todos prosseguiram nos atos normais do processo, já foram realizadas avaliações dos ativos, está em fase de conclusão o balanço especial para fim de apuração de haveres; não me parece que exista qualquer interesse em se anular ou reformar uma eventual decisão, que na prática já não subsiste, que o processo segue no seu curso regular.

É digno de nota que ao curso do processamento desse agravo de instrumento, o agravante fez aditamentos, acrescentou razões, modificou narrativas; mas sabemos que essas narrativas estão alcançadas pela preclusão consumativa e a delimitação da matéria a ser apreciada ao tempo da interposição do recurso de agravo de instrumento.

Agradecendo a atenção de todos, espera o agravado que seja reconhecido a perda superveniente do recurso ou, em última análise, negado provimento. Obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

De plano, homologo o pedido de desistência do recurso formulado por Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda no ID nº 2875477. Afinal, o art. 998,
caput
, do CPC estabelece que “
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
”.

As preliminares ventiladas por Douglas Luiz Vaz da Silva e Espólio de João Vaz da Silva não merecem acolhida.

O interesse recursal de Devernal Luiz da Vaz da Silva decorre da homologação do acordo de cujos termos, na qualidade de herdeiro de João Vaz da Silva, discorda, alegando a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da forma como operada a homologação. O fato de não haver recorrido da sentença que decretou a dissolução parcial da sociedade não lhe retira o direito de questionar os termos do acordo celebrado entre o sócio retirante e o Espólio de João Vaz da Silva, sem sua efetiva participação em juízo, sendo certo, ainda, que a indisponibilidade dos imóveis não se assemelha a sua efetiva transferência ao sócio retirante, cuidando-se de medida acautelatória.

A alegada ilegitimidade de Edson Queiroz Nascimento para figurar como recorrido no presente recurso não merece acolhida, pois em suas razões o agravante discute a conduta do agravado na condição de inventariante dativo do Espólio de João Vaz da Silva.

A indicação de Durval Luiz Vaz da Silva e da viúva Nayr Muller da Silva na qualidade de litisconsortes passivos não importam em irregularidade, pois prestigiam o contraditório, possibilitando a manifestação das partes eventualmente interessadas e afetadas pela decisão a ser proferida em grau recursal.

Tampouco há que se falar em irregularidade das razões recursais, sendo indicados todos os endereços das partes ao longo do processamento do recurso e garantida a participação dos recorridos.

Quanto ao mérito do recurso propriamente dito, há que se trazer ao conhecimento desta e. Câmara Cível fato superveniente e de grande relevância ao presente julgamento, qual seja, a expressa desistência da transação anteriormente entabulada, pelos próprios pactuantes.

Após a homologação do acordo pelo magistrado de 1º grau, decisão que constitui o objeto deste agravo de instrumento, e da prolação da decisão que atribuiu efeito suspensivo a este recurso, Douglas Luiz Vaz da Silva e Espólio de João Vaz da Silva desistiram do acordo anteriormente firmado, o fazendo nos seguintes termos:

“1. CONSIDERANDO que, mesmo após ter sido aprovada pela maioria dos herdeiros e pela viúva meeira a realização da transação nos autos, conforme ata da reunião realizada em 03 de agosto de 2021, após a homologação da mesma alguns dos herdeiros insurgiram-se nos autos e em recurso de Agravo de Instrumento perante o Tribunal de Justiça do Espírito Santo;

2. CONSIDERANDO que diante do arrependimento e para agilizar a finalização do presente feito os herdeiros e a meeira decidiram que seria mais adequado o cancelamento do acordo levado a efeito nos autos, optando pelo pagamento ao Autor de acordo com o contrato social da empresa, o Código Civil e e/ conformidade com a R. Sentença de fls. 859/874;

3. CONSIDERANDO que o Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, nos autos do processo de inventário nº 000017730.2018.8.08.0035, decidiu que cabe exclusivamente ao inventariante dativo manifestar-se nestes autos no interesse da continuidade da empresa e na defesa do patrimônio do Espólio, sendo desnecessária e indevida qualquer autorização por parte daquele Juízo (cópia já anexada aos autos);

4. CONSIDERANDO que existe recurso de Agravo de Instrumento pendente de julgamento onde se persegue a anulação do acordo;

09. Resolvem as partes desistir da transação de fls., nos seguintes termos:

a) A transação de fls. 891/898 não surtirá mais nenhum efeito jurídico;

b) Após apurado o valor da quota parte do Autor, este será pago na forma do contrato social e da legislação aplicável, de acordo com a sentença de fls. 859/874,já transitada em julgado;

c) Os valores já levantados pelo Autor serão abatidos do valor final apurado pela perícia.”

Tal fato fora levado ao conhecimento do magistrado de 1º grau, oportunidade em que fora requerida a homologação da desistência da transação, o que, contudo, não ocorreu.

Ao que se extrai dos “considerandos” do referido termo, dentre as causas que levaram à desistência do acordo encontra-se a expressa insurgência de alguns dos herdeiros nos autos e no bojo do presente recurso quanto ao pactuado, o que poderia ter sido evitado, caso os sucessores tivessem sido intimados antes da homologação do acordo.

Sobre a referida intimação, destaco que da análise dos autos originários depreende-se que houve expressa e prévia discordância de alguns herdeiros quanto à celebração da transação questionada, conforme ata da reunião realizada em 03 de agosto de 2021. Contudo, mesmo ciente de tal fato, o magistrado de 1º grau não intimou os demais herdeiros e a viúva meeira para se manifestarem quanto aos termos da avença quando lhe foi apresentada, limitando-se a homologá-la.

Ao agir assim, incorreu o magistrado em
error in procedendo
, haja vista a previsão legal inserta no art. 75, §1º, do CPC, segundo o qual, “
Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte
.”.

E nem se diga que a necessidade da referida intimação estaria afastada diante da não insurgência dos sucessores quanto aos termos da sentença que decretou a dissolução parcial da sociedade. Afinal, o referido acordo, que teve expressa discordância de alguns sucessores, cuidou de disciplinar a forma como se daria a cisão parcial da sociedade, com o recebimento antecipado dos haveres por Douglas Luiz Vaz da Silva, mediante imediato recebimento de imóveis, que totalizavam mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), além do levantamento dos recebíveis depositados nos autos.

O objeto do acordo, dada sua relevância e magnitude, que afetava diretamente os interesses dos demais herdeiros e da viúva meeira, subscrito apenas pelo inventariante dativo apesar da oposição de alguns sucessores, reclamava a prévia oitiva das partes interessadas, como forma de assegurar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, cuidando-se a intimação dos sucessores de medida impositiva, uma vez inobservada, enseja a anulação da decisão recorrida e a consequente retirada dos efeitos da homologação do acordo do mundo jurídico, medida que, em última análise, vai ao encontro dos interesses dos próprios subscritores do acordo que, como visto, desistiram da pactuação, prosseguindo o feito com a fase de cumprimento da sentença transitada em julgado.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para anular a decisão recorrida.
Julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv
*

DATA DA SESSÃO: 15/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor examinar o caso concreto e, ao me debruçar sobre a matéria, não vejo como divergir do judicioso voto de relatoria.

Inicialmente, acompanho a eminente Relatora no sentido de afastar as preliminares de ausência de interesse recursal do agravante Denerval Luiz Vaz da Silva, bem como de ilegitimidade do agravado Edson Queiroz Nascimento, pelas razões já expostas por Sua Excelência.

No mérito, inconteste a ocorrência de
error in procedendo
por parte do Juízo singular ao homologar o acordo celebrado entre o agravado Douglas Luiz Vaz da Silva e o Espólio de João Vaz da Silva, representado pelo inventariante dativo, Edson Queiroz Nascimento, sem a prévia intimação e concordância dos demais sucessores, em afronta ao artigo 75, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ademais, como bem pontuado no voto condutor: “
O objeto do acordo, dada sua relevância e magnitude, que afetava diretamente os interesses dos demais herdeiros e da viúva meeira, subscrito apenas pelo inventariante dativo apesar da oposição de alguns sucessores, reclamava a prévia oitiva das partes interessadas, como forma de assegurar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa
”.

Diante do exposto, acompanho o voto da eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de anular a r. decisão recorrida. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 22/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Após analisar detidamente os autos, declaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo, na forma do art. 145, §1º do novo Código de Processo Civil.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr

DATA DA SESSÃO: 29/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes Pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar a matéria e, considerando a inobservância do procedimento na homologação do acordo, ACOMPANHO integralmente o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, homologo o pedido de desistência do recurso formulado por Cristal Empreendimentos Imobiliários Ltda no ID nº 2875477. Afinal, o
art. 998,
caput
, do CPC estabelece que “
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
”.

As preliminares ventiladas por Douglas Luiz Vaz da Silva e Espólio de João Vaz da Silva não merecem acolhida.

O interesse recursal de Devernal Luiz da Vaz da Silva decorre da homologação do acordo de cujos termos, na qualidade de herdeiro de João Vaz da Silva, discorda, alegando a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da forma como operada a homologação. O fato de não haver recorrido da sentença que decretou a dissolução parcial da sociedade não lhe retira o direito de questionar os termos do acordo celebrado entre o sócio retirante e o Espólio de João Vaz da Silva, sem sua efetiva participação em juízo, sendo certo, ainda, que a indisponibilidade dos imóveis não se assemelha a sua efetiva transferência ao sócio retirante, cuidando-se de medida acautelatória.

A alegada ilegitimidade de Edson Queiroz Nascimento para figurar como recorrido no presente recurso não merece acolhida, pois em suas razões o agravante discute a conduta do agravado na condição de inventariante dativo do Espólio de João Vaz da Silva.

A indicação de Durval Luiz Vaz da Silva e da viúva Nayr Muller da Silva na qualidade de litisconsortes passivos não importam em irregularidade, pois prestigiam o contraditório, possibilitando a manifestação das partes eventualmente interessadas e afetadas pela decisão a ser proferida em grau recursal.

Tampouco há que se falar em irregularidade das razões recursais, sendo indicados todos os endereços das partes ao longo do processamento do recurso e garantida a participação dos recorridos.

Quanto ao mérito do recurso propriamente dito, há que se trazer ao conhecimento desta e. Câmara Cível fato superveniente e de grande relevância ao presente julgamento, qual seja, a expressa desistência da transação anteriormente entabulada, pelos próprios pactuantes.

Após a homologação do acordo pelo magistrado de 1º grau, decisão que constitui o objeto deste agravo de instrumento, e da prolação da decisão que atribuiu efeito suspensivo a este recurso, Douglas Luiz Vaz da Silva e Espólio de João Vaz da Silva desistiram do acordo anteriormente firmado, o fazendo nos seguintes termos:

“1. CONSIDERANDO que, mesmo após ter sido aprovada pela maioria dos herdeiros e pela viúva meeira a realização da transação nos autos, conforme ata da reunião realizada em 03 de agosto de 2021, após a homologação da mesma alguns dos herdeiros insurgiram-se nos autos e em recurso de Agravo de Instrumento perante o Tribunal de Justiça do Espírito Santo;

2. CONSIDERANDO que diante do arrependimento e para agilizar a finalização do presente feito os herdeiros e a meeira decidiram que seria mais adequado o cancelamento do acordo levado a efeito nos autos, optando pelo pagamento ao Autor de acordo com o contrato social da empresa, o Código Civil e e/ conformidade com a R. Sentença de fls. 859/874;

3. CONSIDERANDO que o Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, nos autos do processo de inventário nº 000017730.2018.8.08.0035, decidiu que cabe exclusivamente ao inventariante dativo manifestar-se nestes autos no interesse da continuidade da empresa e na defesa do patrimônio do Espólio, sendo desnecessária e indevida qualquer autorização por parte daquele Juízo (cópia já anexada aos autos);

4. CONSIDERANDO que existe recurso de Agravo de Instrumento pendente de julgamento onde se persegue a anulação do acordo;

09. Resolvem as partes desistir da transação de fls., nos seguintes termos:

a) A transação de fls. 891/898 não surtirá mais nenhum efeito jurídico;

b) Após apurado o valor da quota parte do Autor, este será pago na forma do contrato social e da legislação aplicável, de acordo com a sentença de fls. 859/874,já transitada em julgado;

c) Os valores já levantados pelo Autor serão abatidos do valor final apurado pela perícia.”

Tal fato fora levado ao conhecimento do magistrado de 1º grau, oportunidade em que fora requerida a homologação da desistência da transação, o que, contudo, não ocorreu.

Ao que se extrai dos “considerandos” do referido termo, dentre as causas que levaram à desistência do acordo encontra-se a expressa insurgência de alguns dos herdeiros nos autos e no bojo do presente recurso quanto ao pactuado, o que poderia ter sido evitado, caso os sucessores tivessem sido intimados antes da homologação do acordo.

Sobre a referida intimação, da análise dos autos originários depreende-se que houve expressa e prévia discordância de alguns herdeiros quanto à celebração da transação questionada, conforme ata da reunião realizada em 03 de agosto de 2021. Contudo, mesmo ciente de tal fato, o magistrado de 1º grau não intimou os demais herdeiros e a viúva meeira para se manifestarem quanto aos termos da avença quando lhe foi apresentada, limitando-se a homologá-la.

Ao agir assim, incorreu o magistrado em
error in procedendo
, haja vista a previsão legal inserta no art. 75, §1º, do CPC, segundo o qual, “
Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte
.”.

E nem se diga que a necessidade da referida intimação estaria afastada diante da não insurgência dos sucessores quanto aos termos da sentença que decretou a dissolução parcial da sociedade. Afinal, o referido acordo, que teve expressa discordância de alguns sucessores, cuidou de disciplinar a forma como se daria a cisão parcial da sociedade, com o recebimento antecipado dos haveres por Douglas Luiz Vaz da Silva, mediante imediato recebimento de imóveis, que totalizavam mais de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), além do levantamento dos recebíveis depositados nos autos.

O objeto do acordo, dada sua relevância e magnitude, que afetava diretamente os interesses dos demais herdeiros e da viúva meeira, subscrito apenas pelo inventariante dativo apesar da oposição de alguns sucessores, reclamava a prévia oitiva das partes interessadas, como forma de assegurar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, cuidando-se a intimação dos sucessores de medida impositiva, uma vez inobservada, enseja a anulação da decisão recorrida e a consequente retirada dos efeitos da homologação do acordo do mundo jurídico, medida que, em última análise, vai ao encontro dos interesses dos próprios subscritores do acordo que, como visto, desistiram da pactuação, prosseguindo o feito com a fase de cumprimento da sentença transitada em julgado.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento,
para anular a decisão recorrida.
Julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor examinar o caso concreto e, ao me debruçar sobre a matéria, não vejo como divergir do judicioso voto de relatoria.

Inicialmente, acompanho a eminente Relatora no sentido de afastar as preliminares de ausência de interesse recursal do agravante Denerval Luiz Vaz da Silva, bem como de ilegitimidade do agravado Edson Queiroz Nascimento, pelas razões já expostas por Sua Excelência.

No mérito, inconteste a ocorrência de
error in procedendo
por parte do Juízo singular ao homologar o acordo celebrado entre o agravado Douglas Luiz Vaz da Silva e o Espólio de João Vaz da Silva, representado pelo inventariante dativo, Edson Queiroz Nascimento, sem a prévia intimação e concordância dos demais sucessores, em afronta ao artigo 75, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ademais, como bem pontuado no voto condutor: “
O objeto do acordo, dada sua relevância e magnitude, que afetava diretamente os interesses dos demais herdeiros e da viúva meeira, subscrito apenas pelo inventariante dativo apesar da oposição de alguns sucessores, reclamava a prévia oitiva das partes interessadas, como forma de assegurar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa
”.

Diante do exposto, acompanho o voto da eminente e culta Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de anular a r. decisão recorrida. Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Após analisar detidamente os autos, d
eclaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo, na forma do art. 145, §1º do novo Código de Processo Civil.

Gabinete da Des. Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 22/08/2023

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Gabinete da Des. Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 29/08/2023

Eminentes Pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos para analisar a matéria e, considerando a inobservância do procedimento na homologação do acordo, ACOMPANHO integralmente o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.